Tribunal: STF
Processo: ARE 1591087
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
É o relatório.
Na origem, a empresa ora recorrente impetrou mandado de segurança, objetivando “afastar em definitivo a incidência da Contribuição Patronal, RAT e a Contribuição de Terceiros sobre os valores retidos mensalmente pelas Impetrantes e suas filiais aos seus empregados / trabalhadores avulsos a título de INSS e IRRF, em razão da natureza não-salarial de tais retenções”. Pediu ainda a restituição ou a compensação dos valores objeto da demanda.
Sentença e acórdão julgaram improcedente o pedido. No final do acórdão, o voto condutor registrou que, “sendo devidas as exações combatidas, resta prejudicado o pleito de compensação/restituição do indébito tributário.”.
Em seu RE, a empresa traz alegações sobre (I) nulidades processuais, (II) o mérito da causa e (III) a compensação.
Quanto às nulidades e à tributação em si, o TRF3 inadmitiu o RE com base em precedentes de repercussão geral. Quanto à compensação, o Desembargador Federal Vice Presidente asseverou que “é assente no STF a orientação de que a questão relativa à compensação tributária possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa”.
A empresa interpôs Agravo Interno, relativamente aos precedentes de repercussão geral, e Agravo em Recurso Extraordinário, quanto à compensação.
O TRF3 negou provimento ao Agravo Interno.
Portanto, está definitivamente resolvida a causa quanto ao mérito, estando consolidada a improcedência do pedido.
Inexistindo valores devidos à autora, perdeu o objeto a única discussão remanescente no Agravo em Recurso Extraordinário, atinente à compensação tributária.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente